Tribunal: TJSP
Processo: 2282281-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282281-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARCO
ANTONIO LOUTFI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26083
2
Voto no 26083.
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000.
Agravante: Marco Antonio Loutfi.
Agravado: Condomínio Edifício Beta.
Comarca: Santos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Penhora do saldo do PIS. Natureza salarial. Impenhorabilidade,
nos termos do art. 833, IV, do CPC e art. 4o, caput, da LC 26/75.
Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão copiada às fls. 68 que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
requerimento do devedor de levantamento da penhora incidente sobre saldo de
PIS/PASEP, ao fundamento de que, uma vez liberado ao titular da conta,
sobretudo
em
execução
de
verba de natureza alimentar (honorários
advocatícios), ele se torna penhorável. Ato contínuo, o Juízo a quo determinou
que fosse pago ao credor o que de direito, se não sobrevier decisão contrária
desta Egrégia Corte, no prazo de 15 dias.

Sustenta o agravante que não exerce atividade laborativa, de
modo que não tem condições de arca com as custas processuais, sem prejuízo
do seus sustento próprio; que tem diversas dívidas; que a impenhorabilidade das
importâncias creditadas nas contas dos participantes do programa PIS/PASEP
são impenhoráveis, por força do disposto no artigo 4o da Lei Complementar n.o
26/75; que a verba tem natureza salarial e é depósito em caderneta de poupança
e que o valor é penhorado é irrisório (R$2.478,34). Requer, assim, lhe seja
concedida a gratuidade da justiça, bem como seja reconhecida a
impenhorabilidade do valor objeto de constrição judicial.
A liminar foi deferida (fls. 70/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26083
3
Houve resposta (fls. 76/82), com impugnação à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
É o breve relato.
O agravo é de ser provido.
De início, exclusivamente para fins de processamento deste
recurso, deve ser deferida ao recorrentes a gratuidade da justiça, porque a
alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural se presume
verdadeira, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. A
extensão do benefício para os demais atos do processo deve ser decidida pelo
Juízo da causa.
No que toca à impugnação feita à concessão do benefício,
observa-se que o impugnante, neste momento, não fez prova desconstitutiva da
declaração de hipossuficiência, porquanto não trouxe quaisquer elementos
novos, mas apenas se limitou a apontar o que entendia como indícios de riqueza
nos documentos já analisados para a concessão do benefício para
processamento deste recurso. Contudo, assim como a concessão do benefício,
a impugnação deve, em momento oportuno e se o caso, ser deduzida perante o
juízo a quo.
Isto superado, o agravante foi réu em ação com pedido de
obrigação de fazer, ajuizada pelo Condomínio Edifício Beta, que foi julgado
procedente, com arbitramento de honorários advocatícios de R$5.000,00,
consoante a respeitável sentença proferida em 31/10/2012 (fls. 13/15).
Ato contínuo, teve início a fase de cumprimento de sentença e
o exequente requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para
informação e, em caso positivo, bloqueio de saldo PIS e/ou FGTS em nome da
Parte Executada (fls. 22), o que foi deferido pelo Juízo a quo, no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26083
4
referida instituição financeira informasse se o executado possui saldo de PIS ou
FGTS, disponível/liberado para saque imediato. Em caso positivo, sejam
transferidos os valores existentes para conta judicial a disposição deste Juízo (fls.
23). Sobreveio, então, resposta, atendendo vossa solicitação (fls. 27), com
transferência do montante de R$2.478,34 (fls. 30).
E, a despeito da impugnação do executado (fls. 39/42), a
constrição judicial sobre o referido valor foi mantida, motivando, assim o presente
recurso.
E, de fato, em que pese a fundamentação do respeitável
decisório, o feito merecia solução diversa.
Isso porque nos termos do artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial,
como ocorre na hipótese em análise.
Embora o Juízo a quo tenha determinado que a instituição
financeira informasse o saque de saldo de PIS ou FGTS, disponível/liberado, a
instituição financeira nada manifestou a esse respeito no ofício encaminhado ao
Juízo a quo, limitando-se a promover a transferência solicitada (fls. 28), sem
mencionar se o montante transferido se encontrava, de fato, disponível. Nesse
contexto, é impossível dizer que o saldo estivesse realmente liberado.
De qualquer forma, são impenhoráveis, nos termos do artigo
4o, caput, da Lei Complementar 26/75, as importâncias creditadas na conta do
PIS-PASEP, sem qualquer distinção entre valores disponíveis e indisponíveis, o
que inviabiliza a penhora sobre essas quantias.
Nesse sentido, mencionando, inclusive o caráter absoluto da
impenhorabilidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26083
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de informações sobre a
existência de saldo do PIS/PASEP e do FGTS
Impenhorabilidade
absoluta Leis Complementares no 7 e 8 de 1979, Lei Complementar no
26 de 1975 e Lei no 8.036/90 que disciplinam a matéria de forma
específica Sem hipótese para a exceção prescrita pelos parágrafos do
artigo 833 do Código de Processo Civil Diante da impenhorabilidade,
informações inúteis
Cabimento do indeferimento da providência

Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243117-62.2019.8.26.0000; Rel. Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara
de Direito Privado; j. 25/11/2019) (realce não original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão recorrida que deferiu o pleito de bloqueio de
30% de eventual saldo de contas do FGTS e PIS em nome da devedora
e, ainda, de possível restituição do imposto de renda por ela declarado.
Descabimento, em razão do caráter alimentar de que se revestem tais
verbas, bem como de sua impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil, do artigo 2o, §2o, da Lei no
8.036/90 e do artigo 4o da Lei Complementar no 26/75, aplicando-se o
mesmo impedimento no tocante a eventual restituição de imposto de
renda da parte recorrente. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
"Decisum" reformado. Recurso provido para cassar a decisão agravada,
nos termos delineados na fundamentação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2211500-84.2019.8.26.0000; Rel. Marcos Gozzo; 23a
Câmara de Direito Privado; j. 05/12/2019) (grifo não original).
Cumprimento de sentença Decisão que indefere penhora de percentual
do salário do devedor e busca de saldo de FGTS e PIS para constrição
Inconformismo Não acolhimento - Verbas impenhoráveis por incidência
do art. 833, IV, do CPC Inviável a flexibilização do dispositivo no caso
concreto Salário sobre o qual já incide penhora de 10% referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282281-34.2019.8.26.0000 -Voto no 26083
6
crédito de sucumbência determinado na mesma sentença Alargamento
do percentual que ameaçaria a sobrevivivência digna do devedor

Natureza salarial do FGTS e do PIS que impedem que a penhora recaia
sobre tais valores, visto que a dívida não possui natureza alimentar
Precedentes do STJ Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2175510-32.2019.8.26.0000; Rel. Grava Brazil;
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 29/11/2019) (grifo não
original).
Execução de título extrajudicial. Cheque. Pretensão de penhora de ativos
financeiros da coexecutada pessoa natural, depositados em conta
vinculada ao FGTS, e de saldo do PIS. Impossibilidade. Constrição de
tais verbas aceita em hipóteses excepcionalíssimas, que não são vistas
no caso concreto. [...]. Outrossim, o abono do PIS-PASEP é garantido
pelas Leis Complementares nos 7 e 8, ambas de 1970, aos
trabalhadores que recebem, em média, até dois salários mínimos
mensais; tal benefício é custeado por meio de contribuições sociais
pagas pelas pessoas jurídicas e, pela sua natureza, possui caráter
impenhorável. Por conseguinte, o bloqueio do abono do PIS-PASEP não
pode ser permitido. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2217617-91.2019.8.26.0000;
Rel.
Sandra
Galhardo
Esteves;
j.
28/11/2019) (realce não original).
Destarte, a reforma do respeitável decisório é medida que se
impõe, para afastar a constrição do saldo do PIS.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator